Tribunal: TJMT
Processo: 1037147-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037147-25.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), JOCELINA AMARAL CINTRA - CPF: 026.713.071-60 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO(S):

JOCELINA AMARAL CINTRA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por contra sentença que declarou a inexistência dos débitos e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão da inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão discutida consiste em verificar se a negativação foi indevida, a responsabilidade da empresa apelante e se é cabível a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes, mas a parte apelada não conseguiu demonstrar o adimplemento dos débitos, conforme ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não houve comprovação de conduta ilícita por parte da apelante, afastando, assim, a sua responsabilidade civil e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de adimplemento do débito afasta a responsabilidade civil da empresa e a condenação por danos morais em casos de negativação indevida."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I (ônus da prova).

Código Civil, art. 186 (responsabilidade civil).

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 3o, I (honorários advocatícios).

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, N.U 1005441-87.2022.8.11.0002, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2024, pub. 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que julgou
parcialmente
procedente o pleito inicial, para declarar
a inexistência dos débitos
(R$ 352,23
–

29/09/2020; R$142,48 – 29/09/2020
; R$ 46,91 – 29/09/2020; R$ 307,00 – 29/09/2020; R$ 169,27
–

29/09/2020; R$ 183,08 – 29/09/2020; R$
158,45 – 29/09/2020 e R$ 142,19
–

29/09/2020 - ID. 235121707
)
, bem como, para condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais)
, em razão d
a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débitos inexistentes
(ID. 235121707)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da inexistência de dano moral indenizável.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
235122168
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO(S):
JOCELINA AMARAL CINTRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência dos débitos (R$ 352,23 – 29/09/2020; R$142,48 – 29/09/2020; R$ 46,91 – 29/09/2020; R$ 307,00 – 29/09/2020; R$ 169,27 – 29/09/2020; R$ 183,08 – 29/09/2020; R$ 158,45 – 29/09/2020 e R$ 142,19 – 29/09/2020 - ID. 235121707), bem como, para condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débitos inexistentes (ID. 235121707)
.

1. Da ausência de conduta ilícita.

Sustenta a parte apelante que
“
o débito discutido nos autos deste processo, é referente à UC 6/ 1519996-1, cadastrada no nome da parte apelada ao qual a UC discutida pertencia
.
”
Desse modo
, agiu
no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços, bem como, a sua utilização.

Compulsando os autos, entendo
que
o pleito recursal merece acolhimento, isto porque,
diante da comprovação da relação jurídica entre as partes,
a parte apelada não logrou êxito em comprovar o adimplemento dos débitos discutidos nos autos
, ônus do qual não se desi
ncumbiu a teor do art. 373, I do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETIRADA DO SERASA CDL POR ACORDO FIRMADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – INCIDÊNCIA DO CDC. – SÚMULA 297 DO STJ. – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. – PAGAMENTO NÃO REALIZADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO. – COBRANÇA DEVIDA. – NEGATIVAÇÃO LÍCITA. – DANOS MORAIS. – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do seu direito, ainda que se aplique a inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, VIII, do CDC

2. Havendo comprovação da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

3. Sentença reformada.

4. Recurso provido.

(N.U 1005441-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024)
(grifo nosso)

Imperioso destacar, que a parte apelada inicialmente
alegou que
“
nunca possuiu vínculo com a Requerida.
”
(ID. 235121699 – pág.
3
)
, contudo
, ao juntar a gravação da ligação entre a apelada e a apelante (ID. 235121737)
, a consumidor
a afirma
em peça impugnatória que “
O áudio juntado pela Requerida comprova não haver débitos em aberto, tanto é verdade que a Requerente
está
informando que não há débitos em aberto e solicitando as providências necessárias.
”
(ID. 235121741 – pág. 1)
, reconhecendo a veracidade da gravação

e a relação jurídica entre as partes
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da concessionária apelante, para a reforma da sentença.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao
pleito
pela inocorrência dos danos morais,
anoto que já pontuei pelo afastamento da responsabilidade civil da apelante, que por consequência afasta a oco
rrência dos danos morais indenizáveis.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim
de julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte
autora, ora apelada.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024